Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-31.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000343-31.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIA DA SILVA DANTAS, IEDA COELHO MIDLEJ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais n. 8000343-31.2023.8.05.0229, ajuizada por Antônio Pereira da Silva, aposentado e correntista da instituição, que alegou ter sido surpreendido com crédito não solicitado de R$ 13.317,06 em sua conta, seguido de descontos não autorizados referentes a contrato de empréstimo que jamais celebrou. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato n.º 447782804, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo alegadamente impugnado; (ii) estabelecer se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos descontos indevidos; (iii) verificar se há dano moral indenizável in re ipsa; e (iv) determinar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco não comprova a existência de relação contratual válida com o autor, limitando-se a apresentar extratos e telas sistêmicas desprovidas de assinatura, senha ou qualquer outro meio idôneo de autenticação da suposta contratação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo o regime da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que dispensa a prova de culpa e exige apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor.

5.

Mesmo após a liquidação administrativa do contrato pela própria instituição financeira em fevereiro de 2022, persistiram descontos na conta do autor, sob rubricas diversas, sem respaldo contratual, o que caracteriza falha continuada na prestação do serviço.

6.

A simples disponibilização de valores em conta não configura, por si só, anuência tácita do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, devendo ser demonstrado consentimento expresso, o que não ocorreu.

7.

A conduta do banco, ao persistir nos descontos após reconhecer administrativamente a irregularidade, viola os deveres da boa-fé objetiva e enseja reparação por dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ.

8.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança.

9.

A alegação de prescrição não prospera, pois os descontos ocorreram em 2022 e a ação foi ajuizada em 2023, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

10.

A preliminar de omissão quanto ao pedido contraposto foi corretamente afastada nos embargos de declaração, sendo expressa a sentença ao rejeitar tal pleito, diante da liquidação do valor creditado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar, por meio de documentos idôneos, a existência de contratação válida, especialmente quando impugnada por consumidor hipossuficiente.

2.

A simples disponibilização de valores em conta corrente não configura consentimento tácito à contratação de empréstimo.

3.

A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva e independente de culpa.

4.

Os descontos indevidos em conta bancária caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

5.

A restituição em dobro é devida quando ausente engano justificável, bastando a cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

6.

O prazo prescricional para a repetição do indébito em matéria consumerista é de cinco anos, contados da data de cada desconto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação n. 0522054-55.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 05.09.2019; TJBA, Recurso Inominado n. 0003305-57.2025.8.05.0274, Rel. Juíza Nícia Olga Andrade, j. 20.07.2025; TJBA, Apelação n. 8000780-83.2025.8.05.0138, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 02.12.2025; TJBA, Apelação n. 8001878-35.2021.8.05.0109, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000343-31.2023.8.05.0229, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANTONIO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02